Tribunal: TJSP
Processo: 2392404-26.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Habeas Corpus". Tráfico ilícito de entorpecentes. Pretendida revogação de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Descumprimento prévio de obrigação imposta por medida cautelar, nos termos do § 1o do artigo 312 do Código de Processo Penal. Incompatibilidade da liberdade, para

Ementa:
Habeas Corpus". Tráfico ilícito de entorpecentes. Pretendida revogação de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Descumprimento prévio de obrigação imposta por medida cautelar, nos termos do § 1o do artigo 312 do Código de Processo Penal. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Custódia necessária. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Insuficiência de medidas cautelares alternativas, 'in casu'. Inexistência de violação ao princípio da proporcionalidade. Irrelevância da existência de residência fixa. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.